Tribunal: TCU
Processo: 016.962/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 484/2023-TCU-Plenário Visto e relacionado este monitoramento do Acórdão 588/2017-TCU-Plenário , de relatoria da Ministra Ana Arraes, que tratou de representação sobre suposta ilegalidade na realização do Leilão 8/2016-Antaq, para arrendamento de área e infraestrutura pública para movimentação e armazenagem de granéis líquidos, dentro do porto organizado de Santarém/PA Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso V, 243, 250, I, e 254, do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 588/2017-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério dos Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários; c) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 004.472/2017-9 . 1. Processo TC- Processo 016.962/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério dos Portos e Aeroportos 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há